Tribunal: TJBA
Processo: 8010845-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010845-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO

AGRAVADO: FABIANA RIBEIRO SOARES

Advogado(s)
:
MARIO NUNES MARCELINO DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. A concessão de tutela de urgência para assegurar o custeio de tratamento médico prescrito por profissional habilitado é medida que se impõe diante do risco de dano irreparável à saúde do paciente.

2. A demonstração da urgência na necessidade do tratamento afasta, neste momento processual, a pretensão de suspensão da obrigação de custeio até a realização de perícia médica.

3. A realização de perícia médica, contudo, deverá ser oportunizada no curso da instrução, para adequada formação do convencimento do juízo quanto ao mérito da demanda.

4. A multa cominatória deve ser fixada em patamar razoável e proporcional, para que cumpra seu caráter coercitivo sem ensejar enriquecimento ilícito.

5. Agravo de instrumento parcialmente provido, apenas para reduzir a multa diária de R$ 2.000,00 para R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º
8010845-66.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL,

e, como Agravado,
FABIANA RIBEIRO SOARES
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11